Tribunal: TJPA
Processo: 0804780-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804780-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: R2 TUDO DE CONVENIENCIA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Município de Belém em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

13396357, por meio da qual neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o recorrente pede a reforma da decisão agravada, mencionando novamente sobre a ilegitimidade do Ministério Público visto que a referida ação civil pública está pautada em lide envolvendo direitos privados, de vizinhança, cujos reclamados são 6 vizinhos da filial da agravante
.

Ressalta ainda que o problema está ligado ente três famílias próximas ao estabelecimento, número certo e determinado de pessoas, logo por isso o parquet não deveria ser o autor da presente ação, pois não se trata nem de interesses difusos, nem de coletivos, nem de individual indisponível e homogêneo.

Menciona que a suposta poluição sonora alegada pelo parquet foi baseada no laudo realizado num único dia, de forma unilateral, e bem longe do estabelecimento da agravante.

Ressalta ainda que o local onde foi feita a medição tem altos níveis de decibéis em razão do constante fluxo de carros, caminhões e motos, pois localiza-se no entroncamento da cidade.

Acrescenta que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para a defesa de interesses difusos e coletivos, que não se confundem com direitos ou interesses de entidades públicas ou com direitos individuais, citando assim o art. 5º da Lei 7.347/85.

Refere aos argumentos não abordados na decisão que faz referência a ausência de interesse processual do Ministério Público para propor a Ação.

Dessa forma, requer que seja retratada a decisão agravada, e caso não seja esse entendimento pede que seja levado ao julgamento pelo colegiado, para que seja reformada a referida decisão.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.14029201)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que
não comportam

acolhimento as razões do referido agravo interno
.

Justifico

Conforme destacado no
decisum
agravado
, sobre a ilegitimidade do Ministério Público onde não foi acolhido, uma vez que a Lei nº 7.347/85, ao dispor sobre a ação civil pública, prevê o Ministério Público como um dos entes legitimados, ativa e concorrentemente, para promover a referida ação na proteção do meio ambiente, à ordem urbanística e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo (artigos 1º, incisos I, IV e VI c/c 3º e 5º, inciso I).

Cabe destacar novamente, o disposto nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, o Ministério Público tem o dever institucional de promover a ação civil pública para a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

A propósito
, como bem destacou a decisão,
havendo notícia nos autos sobre a existência de ruídos decorrentes das atividades da agravante em níveis superiores aos padrões previstos na legislação, é inequívoca a legitimidade do Ministério Público para propor a presente ação civil pública, que tem por objetivo garantir a todos o direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, conforme já concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
. 1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas. 2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilista tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranquilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010. 3. "Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranquilidade pública, bens de natureza difusa" (REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.). 4. (...). 5. (...). Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp. nº 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 14/09/2015 - destaquei).

Nesse sentido, cito o julgado nesta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo Ministério Público e determinou que o requerido se abstivesse de realizar atividade sonora na parte externa do seu empreendimento (quintal) e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.

II-
Na hipótese, foi ajuizada ação civil pública embasada na reclamação apresentada ao Parquet pelos moradores do Condomínio vizinho, contra o estabelecimento comercial agravante, relatando que ele funcionava como casa de shows e eventos de terça à sábado, das 21:00h às 05:00 da manhã do dia seguinte, o que gerava danos à saúde e ao bem-estar dos moradores da região
.

III- Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

IV- A perícia técnica realizada pelo Instituto de Perícias Cientificas “Renato Chaves” concluiu que o agravante provocava poluição sonora no imóvel reclamante, restando claro que o requerido superou o limite máximo permitido pelas normas brasileiras, perturbando o sossego público.

V- In casu, constata-se que o perigo de dano é inverso, pois não se discute o prejuízo experimentado por aqueles que são obrigados a se submeter a ruídos sonoros constantes e elevados, veiculados por quem quer que seja.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805780-23.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022)

Quanto aos argumentos sobre ausência de interesse processual do Ministério Público para propor a ação, do mesmo modo não merece reparo, conforme o julgamento do
Ministro HERMAN BENJAMIN:

"Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilista tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranquilidade pública, bens de natureza difusa"

Ilustrando o dito acima, transcrevo e emento do referido julgamento:

ROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.
2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilista tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranquilidade pública, bens de natureza difusa
. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010. 3. "Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa" (REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.). 4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010. 5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 737887 SE 2015/0161381-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2015)

Logo
,
o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com a
finalidade
de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023